Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709814-59.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JALMIREZ DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUAN OLIVEIRA BRAZ D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por JALMIREZ DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator